Tribunal: TJDFT
Processo: 0754015-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO DO VÍCIO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. Havendo omissão no julgado quanto à discussão sobre a data da separação de fato do casal, o vício deve ser sanado. Por outro lado, quanto à alegação de contradição do acórdão embargado, a insatisfação da embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração. Ainda que tenham como objetivo precípuo o prequestionamento de normas legais, os embargos de declaração devem trazer os fundamentos específicos exigidos pelo Código de Processo Civil, não podendo se distanciar de seus pressupostos. O erro material deve ser corrigido, inclusive de ofício pelo órgão julgador, nos termos do artigo 494, do Código de Processo Civil.